Tribunal: TJBA
Processo: 8021129-80.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021129-80.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: HEROS OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DEMANDA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA E DE SALDO POSITIVO JUNTO À INSTITUIÇÃO ACIONADA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS CONDICIONADOS À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA LIDE DE CONHECIMENTO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo de Instrumento
n°
8021129-80.2018.8.05.0000 e
de
Embargos de Declaração nº 8021129-80.2018.8.05.0000.1.EDCiv
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
o BANCO BRADESCO S.A.
e Recorrido
HEROS OLIVEIRA DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADOS OS DECLARATÓRIOS.